Tribunal: STF
Processo: ARE 1004124
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Cuida-se de segundo agravo regimental (eDOC 226) interposto em 08.09.2021 (eDOC 228) em face de decisão por meio da qual não conheci, em parte, do recurso contra ato decisório em que determinei a devolução dos autos à origem para a aplicação do Tema 735 da repercussão geral e que, em parte, dei-lhe provimento no que tange à questão de competência. Eis o teor da referida decisão (eDOC 68): 



    “Trata-se de agravo regimental interposto em face de decisão em que não conheci dos embargos declaratórios opostos contra ato em que determinei a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto na sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 328 do RISTF.



    Nas razões recursais, alega-se que não houve pronunciamento sobre a questão da competência para processamento e julgamento do feito, se da Justiça do Trabalho ou da Justiça comum Federal (eDOC 55).



    A agravada apresentou manifestação (eDOC 59).



    É o relatório. Decido.



    Constata-se a ocorrência do equívoco apontado, conforme se verifica das petições constantes dos documentos eletrônicos 27, p. 5-7 e 48, p. 3-6. Por essa razão, torno sem efeito o ato impugnado (eDOC 54). Em consequência, passo à reapreciação do recurso de embargos (eDOC 48).



    Caixa Econômica Federal opõe embargos de declaração contra decisão em que determinei a remessa dos autos à origem para adequação à sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 328 do RISTF. 



    Alega a existência de omissão no referido ato, porquanto não houve pronunciamento a respeito da alegada incompetência da Justiça do Trabalho para apreciação do feito.



    A parte embargada apresentou manifestação (eDOC 52).



    É o relatório. Decido.



    O Tribunal de origem afastou a preliminar de incompetência material da Justiça do Trabalho, assentando o seguinte (eDOC19, p. 4/5):



    Na espécie, cuida-se de conflito de interesses sobre o direito de convocação e nomeação ou contração de candidato aprovado em concurso público para admissão em empresa pública mediante o regime jurídico celetista.



    A pretensão da Reclamante, pois, origina-se de potencial e virtual relação de emprego, razão por que não transcende dos domínios em que toca à Justiça do Trabalho exercer a jurisdição.



    Esta Corte tem adotado entendimento em sentido diverso à pretensão deduzida pela Reclamada, ora Recorrente, qual seja, o de que compete à Justiça do Trabalho equacionar e julgar as ações envolvendo questões relativas ao direito de convocação de candidato aprovado em concurso público. 



    A jurisprudência assente no TST orienta-se no sentido de que a relação de trabalho, em sua constituição sistemática, divide-se em três fases: pré-contratual, de execução do contrato e rescisória ou pós-contratual, de modo que a presença de vínculo de emprego não se afigura como requisito fundamental para a aferição da competência desta Justiça Especializada.



    Nos termos da orientação firmada no Supremo Tribunal Federal, compete à Justiça do Trabalho apreciar as controvérsias instauradas entre pessoas jurídicas de direito privado integrantes da Administração indireta e seus empregados, cuja relação é regida pela Consolidação das Leis do Trabalho, compreendendo, inclusive a fase pré-contratual. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



     



    “EMENTA DIREITO MATERIAL E PROCESSUAL DO TRABALHO. RECURSO DE REVISTA. EMPRESA PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. FASE PRÉ-CONTRATUAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa. (ARE 969781-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, Dje 6.12.2016)



    EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Concurso público. Fase pré-contratual. Competência da justiça do trabalho. Curso de formação. Reconhecimento do vínculo empregatício. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É pacífico o entendimento, nas duas Turmas da Corte, de que compete à Justiça laboral o julgamento das controvérsias nas quais se discutem questões afetas à fase pré-contratual relativas às pessoas jurídicas integrantes da administração indireta. 2. Para dissentir das conclusões do Tribunal de origem no tocante ao reconhecimento do vínculo empregatício, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional pertinente, assim como dos fatos e das provas dos autos, o que é inviável em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 3. Agravo regimental não provido. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve fixação prévia de honorários advocatícios na causa. (ARE 972.204-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 29.8.2016)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PETROBRAS. PROCESSO SELETIVO. FASE PRÉ-CONTRATUAL. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA DO TRABALHO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 910.430-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 16.02.16)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PROCESSO SELETIVO. PETROBRAS. FASE PRÉ-CONTRATUAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 788.593-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 27.02.15)



    Verifica-se, pois, que o acórdão recorrido está em harmonia com essa orientação.



    Ante o exposto, reconsidero a decisão anteriormente prolatada, a fim de acolher os embargos de declaração opostos, nos termos do art. 1.024, § 2º, do CPC, para sanar a omissão apontada, passando esta decisão a integrar o ato constante do eDOC 47”.



    Registro, inicialmente, que deferi o pedido da CEF relativo à reabertura de prazo para eventual interposição de recurso em face da decisão proferida em 16.02.2017 (eDOC 61), complementada pela exarada em 05.05.2017 (eDOC 68), nestes termos (eDOC 225): 



    “Despacho: Ref. Petição 25779, de 22.5.2017.



    Em 9.5.2017, publicou-se a decisão na qual reconsiderei o ato decisório agravado e acolhi os embargos declaratórios para sanar omissão referente à competência para a apreciação do feito (eDOC 68).



    Em 11.5.2017, remeteram-se os autos ao Tribunal de origem (eDOC 69). 



    Em 31.05.2017 (eDOC 70) determinei providências à Secretaria, tendo em vista que a Caixa Econômica Federal, por meio de Petição 25.779/2017, de 22.05.2017, requereu a devolução dos autos ao STF, bem como a reabertura do prazo recursal, visto que a baixa dos autos ocorreu antes do transcurso do prazo legal para apresentação de recurso.



    Em 05.02.2021, os autos retornaram do TST com o seguinte despacho (eDOC 222, p. 1-2):



    “A CEF, por meio da petição nº 266226/2020 (seq. 63), requer a remessa do presente feito à Justiça Federal, em decorrência do julgamento do mérito da Repercussão Geral quanto ao Tema 992. 



    Decido.



    Para melhor exposição da linha de raciocínio, cumpre traçar um breve histórico do ocorrido nos autos. 



    Da análise dos autos, constato que a Vice-Presidência, por meio do despacho de fls. 1335, negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pela CEF. 



    Dessa decisão, foi interposto agravo em recurso extraordinário o qual foi remetido para o Supremo Tribunal Federal, conforme despacho de fls. 1423 



    A Suprema Corte, ao julgar o ARE 1.004.124, decidiu que compete à Justiça do Trabalho apreciar a controvérsia relacionada à preterição de candidatos aprovados em concurso público por empregados terceirizados. No mérito, determinou a remessa para esta Corte para aplicação do Tema 735, conforme disposto no art. 328 do RISTF. 



    Os autos foram, então, remetidos para o TST. Porém, tal remessa ocorreu antes do transcurso do prazo legal para apresentação de recurso, razão pela qual o Exmo. Ministro Edson Fachin requereu a devolução dos autos, conforme decisão de fls. 2999. 



    Todavia, os autos não foram remetidos para aquela Corte. Ao revés, a Vice-Presidência à época realizou novo juízo de admissibilidade, conforme despacho de fls. 3011-3013. 



    A CEF interpôs agravo contra essa decisão, o qual a Vice-Presidência exerceu o juízo de retratação em relação ao despacho que denegara seguimento ao recurso extraordinário com remissão ao tema 735. Ato contínuo, com fundamento nos artigos 1.030, inciso III, do CPC, 328 e 328-A do RISTF, determinou o sobrestamento do recurso extraordinário até o trânsito em julgado de decisão do Supremo Tribunal Federal a respeito do Tema 992 (fls. 3143-3148). 



      Não obstante a oposição de embargos de declaração pela autora (fls. 3150-3152), por meio do despacho de fls. 3161-3162, foi mantida a decisão de suspensão do feito até o julgamento do Tema 992 da tabela de temas do Supremo Tribunal Federal. 



    Ante todo o exposto, constato que ocorreu um grande equívoco, uma vez que o processo não foi devolvido ao Supremo Tribunal Federal, conforme determinado pelo Exmo. Ministro Edson Fachin por meio da decisão de fls. 2999. Desse modo, CHAMO O FEITO A ORDEM, para tornar sem efeito os despachos de seq. 44, 51, 53 e 61, e determino a remessa dos autos para o Supremo Tribunal Federal, conforme decisão supracitada”. 



    Ante o exposto, defiro o pedido da CEF relativo à reabertura de prazo para eventual recurso em face da decisão proferida em 16.02.2017 (eDOC 61), complementada pela exarada em 05.05.2017 (eDOC 68)”.



    Nas razões do presente recurso, a Caixa Econômica Federal, ora Recorrente, sustenta que, diante das inovações jurisprudenciais ocorridas desde maio de 2017, não é aplicável o Tema 735 da repercussão geral.



    Alega que a orientação desta Corte no julgamento da ADPF 324 é no sentido da licitude da terceirização, destacando, ainda, que esta Corte na ADI 5.685, considerou constitucional a integralidade da Lei 13.429/2017 (Lei das Terceirizações), destacando, ainda, a tese delineada no Tema 725 da repercussão geral (RE-RG 958.252). 



    Ressalta que, diante de tais precedentes, “evidente dissonância entre o acórdão trabalhista, objeto do recurso extraordinário interposto pela CAIXA, e a recente jurisprudência dessa Corte Constitucional, que se amolda com justeza ao caso concreto e merece aqui aplicabilidade, em detrimento da incidência do já mencionado Tema nº. 735-RG” (eDOC 226, p. 7). 



    Ao final, pleiteia a Agravante o provimento do recurso para (eDOC 226):



    “(i) afastar a determinação de devolução dos autos à origem em razão do Tema nº. 735 de repercussão geral e, (ii) ante a contrariedade entre o acórdão exarado pelo C. TST e a atual jurisprudência desse Eg. STF, reconhecer a licitude da terceirização de serviços jurídicos desta Empresa Pública e a ausência de direito subjetivo à nomeação da candidata aprovada em concurso público”. 



    A parte Recorrida, devidamente intimada, apresentou manifestação ressaltando que “a mais atualizada compreensão da atividade jurisprudencial dessa Eg. Corte posiciona-se pelo improvimento do Agravo interposto, nos termos da modulação dos efeitos no julgamento do TEMA 992, demonstrando a tentativa protelatória da Agravante (....)” (eDOC 230, p. 2). 



    Alega-se que, “após remessa deste feito ao C. TST (Sequencial 69 – 11/05/2017), essa Corte Constitucional, em decisão do Min. Gilmar Mendes nos autos do RE 960429/RN, admitiu a repercussão geral em apelo extraordinário, instituindo-se o TEMA 992 para determinar o juízo competente ‘para processar e julgar controvérsias nas quais se pleiteiam questões afetas à fase pré-contratual de seleção e de admissão de pessoal e eventual nulidade do certame, em face de pessoa jurídica de direito privado’ (sic). Todas as ações nos País seriam sobrestadas a partir desta decisão (27/04/2018), inclusive o presente feito” (eDOC 230, p. 2). 



    É o relatório. Decido. 



    De plano, verifica-se a inclusão superveniente da controvérsia envolvendo a questão da competência suscitada nestes autos na sistemática da repercussão geral RE 960.429-RG, Tema 992, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 24.06.2020, cuja ementa está assim redigida:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. Tema 992. DIREITO DO TRABALHO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DISCUSSÃO SOBRE COMPETÊNCIA. ART. 114, INCISO I, DA CF/88. FASE PRÉ-CONTRATUAL. 1. Inexistência de relação de trabalho na chamada fase pré-contratual a atrair a competência da Justiça do Trabalho. 2. Prevalência do caráter público. Concurso público como ato de natureza administrativa. 3. Fixação da tese: Compete à Justiça comum processar e julgar controvérsias relacionadas à fase pré-contratual de seleção e de admissão de pessoal e eventual nulidade do certame em face da Administração Pública, direta e indireta, nas hipóteses em que adotado o regime celetista de contratação de pessoal. Recurso extraordinário não provido”. 



    Ressalto que, recentemente, no julgamento dos segundos embargos de declaração no paradigma da repercussão geral (RE 960.429-RG, Tema 992), houve modulação de efeitos da decisão, ocasião em que o Plenário desta Corte complementou a tese fixada, nos seguintes termos:



    “Compete à Justiça Comum processar e julgar controvérsias relacionadas à fase pré-contratual de seleção e de admissão de pessoal e eventual nulidade do certame em face da Administração Pública, direta e indireta, nas hipóteses em que adotado o regime celetista de contratação de pessoas, salvo quando a sentença de mérito tiver sido proferida antes de 6 de junho de 2018, situação em que, até o trânsito em julgado e a sua execução, a competência continuará a ser da Justiça do Trabalho.” (grifos nossos)



    Quanto ao Tema 735 da repercussão geral, cujo paradigma é o ARE-RG 808.524, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 10.06.2014, em que determinei a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no artigo 328 do RISTF, não conheço, nessa parte, do recurso. 



    Com efeito, a jurisprudência do Plenário desta Corte tem se orientado no sentido de ser incabível recurso contra ato que aplica a sistemática da repercussão geral. Nesse sentido, confiram-se: AI-AgR 778.643, Rel. Min. Cezar Peluso (Presidente), Plenário, DJe 07.12.2011, AI-AgR 775.139, Rel. Min. Cezar Peluso (Presidente), Plenário, DJe 19.12.2011 e MS-AgR 28.982, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe 15.10.2010. 



    Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada, quanto à questão da competência, e, em consequência, julgo prejudicado, nessa parte, o agravo regimental, bem como determino a remessa dos autos ao Tribunal a quo para adequação ao disposto no art. 1.036 do CPC, Tema 992 da repercussão geral, observada a modulação de efeitos conferida nos segundos embargos de declaração no RE-RG 960.429, nos termos do art. 328 do RISTF. Mantido o ato decisório que determinou a remessa dos autos à instância de origem em relação ao Tema 735 da repercussão geral. 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de outubro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator 



  Documento assinado digitalmente